Tribunal: TJMT
Processo: 0009917-98.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 0009917-98.2016.8.11.0002 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO: EDVALDO DA SILVA COSTA;
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Vistos etc.
Reexame da sentença (Id. 2937725 e Id. 2937774) proferida em ação de concessão auxílio-acidente.
Na inicial, é alegado que está impossibilitado de exercer as suas atividades laborais, em razão de incapacidade decorrente de acidente de trânsito, e que, não possui outros meios de manter a própria subsistência e de sua família, pelo que faz jus ao auxílio-acidente.
A pretensão é para que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS conceda o benefício de auxílio-acidente.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 3866191).
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1o, do art. 86, da Lei 8213/90, a partir de 2.2.2016, tendo em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez e, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas ns. 148 do STJ e 19 do TRF - 1a Região).
Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.
De acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.
Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ.
Recorro de ofício (Súmula 490 STJ).
Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Edvaldo da Silva Costa, portador do CPF n. 722.376.781-20; 2. Filiação: Benedito da Costa e Eva da Silva Costa; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 4. Data inicial do Benefício: 3.2.2016 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 do trânsito em julgado da sentença.
Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC.
Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.
P. R. I. C. [...]. (Id. 2937774 – fls. 2/4).
Nada obstante a iliquidez da condenação em causa de natureza previdenciária, ainda que o benefício previdenciário seja deferido pelo teto do Regime Geral de Previdência Social, observado as parcelas prescritas, acrescido de correção monetária, juros de mora e as verbas sucumbenciais, o valor da condenação, de regra, não ultrapassa mil salários-mínimos.
[...] 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).
6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.
8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1712101/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).
No caso, o benefício previdenciário percebido pelo requerente é inferior, e muito, ao teto do Regime Geral de Previdência Social, visto que a parcela do último auxílio-doença acidentário concedido era de R$ 1.152,83: mil cento e cinquenta e dois mil reais e oitenta e três centavos, conforme documento nominado memória de cálculo (Id. 2937663 – fls. 6 e Id. 2937664 – fls. 1).
Assim, inexiste possibilidade de o valor da condenação ultrapassar mil salários-mínimos, a afastar o cabimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT, não conheço da remessa necessária, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Primeira Instância, ante a ausência de recurso interposto pelas partes.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator